Tribunal: CARF
Processo: 10680.915924/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915924/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.396 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DOS MÉDICOS, FISIOTERAPEUTAS E OUTROS
PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE - COPIMEF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-023.084 – 5a Turma/DRJ07,
Sessão de 18 de abril de 2023 que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915924/2018-91
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

O presente processo versa sobre compensação expressas em diversas Dcomps,
conforme especificado a seguir: (...)
Segundo o que consta no PER/Dcomp 01353.85885.130214.1.3.05-4056 (fls. 66 a 77) e
nas demais declarações, o crédito original na data da transmissão, no valor de R$
483.303,29 (fl. 57), se refere a pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. 3280). Os
pagamentos, detalhados na “Análise do Crédito” constam das fls. 32 a 48 e se referem
ao período de janeiro a dezembro de 2014.
No Despacho Decisório (fl. 30), consta o deferimento parcial do crédito no valor de R$
394.628,85.
Segue tabela com os valores confirmados e não confirmados (fl.58):

No Despacho Decisório (fl. 30), consta o deferimento parcial do crédito no valor de: R$
394.628,85.
Consta no Despacho que “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”.
(...)
A interessada se insurgiu, em 14/09/2018 (fl. 3), contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 4 a 21), do qual teve ciência
em 14/08/2018 (fls. 29 e 68) apresentando os argumentos que se seguem:
 A recorrente é uma cooperativa de trabalho e sofreu a retenção legal do IRRF, à
alíquota de 1,5%, incidente sobre as importâncias que lhe foram pagas ou creditadas no
ano de 2014 por pessoas jurídicas por serviços pessoais a estas prestados por seus
cooperados.
 Utilizou-se o imposto retido por suas fontes pagadoras para compensação do imposto
retido por ocasião do pagamento de seus associados, formalizando tais compensações.
 É de praxe da cooperativa aguardar a autorização dos convênios (fontes pagadoras)
para emitir suas notas fiscais de faturamento, destacando o valor bruto dos serviços
prestados pelos cooperados, bem assim o montante de impostos e contribuições sociais
a serem deduzidos pelo substituto tributário (os convênios) e receber o valor líquido.
 Glosas motivadas pelo fato da fonte pagadora informar incorretamente o código do
IRRF 1708 em detrimento do código 3280
 As notas fiscais emitidas pela administrada e remetidas aos convênios têm o destaque
do IRRF sob o código 3280.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

 A cooperativa credita-se do IRRF informado em cada uma de suas notas fiscais
emitidas na boa fé de que suas fontes pagadoras ali identificarão, conforme determina a
legislação de regência, o quantum e o código de IRRF (3280) e dele farão recolhimento
ao erário.
 Algumas de suas fontes pagadoras ao efetuar o recolhimento do imposto por elas
retido não o fizeram utilizando o código 3.280, mas Casos específicos sim o código
1708.
 Casos específicos dos CNPJs relacionados:

 Em razão desta divergência nos códigos de arrecadação os valores desta forma
recolhidos à Fazenda Nacional não foram reconhecidos para fins de homologação das
compensações.
 O DD consigna um quadro resumo onde se observa que foram apresentados pela
Administrada um total R$ 483.303,29 em PER/DCOMP, deste considerados válidos,
portanto, confirmados R$ 394.628,85. Apontou-se uma diferença de R$ 88.674,44 e
dentre esta encontra-se o total de R$ 39.719,68 recolhidos sob o código 1708, e que
segue injustamente cobrada.
 Não há discordância quanto aos valores declarados tanto a crédito, quanto ao débito,
restringindo-se a controvérsia única e exclusivamente ao entendimento de que somente
os valores declarados pelas fontes pagadoras relativos ao código 3280 seriam passíveis
da compensação pleiteada, com absoluto desprezo aos recolhidos e declarados por esta
sob os códigos 1708, 6256, 8863, informados pelas Fontes Pagadoras.
 Afirma que fizera as compensações com alicerce em créditos de imposto de renda que
lhe haviam sido efetivamente retidos por suas fontes pagadoras destacados em cada uma
de suas notas fiscais e que não tem poder ou competência legal para fiscalizar os
recolhimentos feitos pelos tomadores dos serviços; recolhimentos estes que são,
inclusive, efetuados posteriormente de acordo com o calendário de vencimento das
obrigações publicado pela RFB.
 Como meio de prova de suas alegações fez juntadas de suas Notas Fiscais, as quais
comprovam a um só tempo a natureza dos serviços pessoais prestados por seus
associados e, também, a retenção de 1,5% a título de imposto de renda na fonte.
 É desnecessário fazer provas de que tais retenções haviam sido feitas e que haviam
sido recolhidas sob código diverso do código de arrecadação 3280, pois tal matéria não
era controvertida, porquanto reconhecida no próprio Despacho Decisório conforme se
extrai do excerto do Despacho alhures reproduzido.
 O julgador de primeiro grau, não pode ser descuidado de que o debate se restringe à
utilização equivocada pelas fontes pagadoras dos códigos de arrecadação 1708, quando
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

deveria ter sido por eles utilizado o código 3280, pois se tratou de serviços pessoais
prestados por cooperados da Cooperativa/defendente, como atestam as Notas Fiscais
anexas a esta Manifestação de Inconformidade.
 A efetividade das retenções recolhidos sob o código 1708 não é matéria controvertida,
até porque a Receita Federal do Brasil possui a comprovação destas retenções (através
das DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras) e respectivos recolhimentos em seus
sistemas de dados e, portanto, a prova documental representada pelas Notas Fiscais
onde consignados os recolhimentos pode ser facilmente corroborada por pesquisa a
estes sistemas de dados.
 Demais motivos para Glosa
 Muitas das glosas decorreram de divergências de regime de caixa para competência,
como também por gestão administrativa dos convênios, que ora recolheram por um
CNPJ ora por outro.
 A cooperativa, à medida que os convênios solicitam/autorizam faturamento, emite as
notas fiscais por período mensal.
 Rotineiramente são realizados três repasses aos cooperados. Entre os dias 15 e 16 de
cada mês é repassado os valores àqueles que prestaram serviços para a Unimed BH. Nos
dias 10 e 25 de cada mês são efetuados dois repasses aos associados/cooperados sobre
os serviços prestados aos demais convênios.
 O Sistema SASF - FEMCOM (aplicativo, licenciado pela Federação das Cooperativas
e disponibilizado a todas as entidades, que controla individualmente a produtividade de
cada médico cooperado) totaliza o IRRF dos beneficiários dos repasses naquele mês.
Contra esta retenção a cooperativa deduz do recolhimento (via Darf) o IRRF informado
em suas notas fiscais e retido pelos diversos convênios (fontes pagadoras). O líquido é
sempre recolhido pelo DARF código 0588 (mensalmente).
 Portanto a cooperativa se utiliza do SASF - FEMCOM para elaborar e enviar seus
PERDCOMP, independentemente de haver recebido integralmente ou não os valores de
suas notas fiscais, já que muitas vezes, por decisão interna da fonte pagadora os valores
recebidos nem sempre são coincidentes com os cobrados, às vezes a maior às vezes a
menor. Se assim não fosse a situação seria injusta e onerosa ao contribuinte, uma vez
que teria que pagar integralmente o IRRF que reteve de seus associados e aguardar
sabe-se lá por quanto tempo o envio das DIRFs dos convênios.
 Somente em 06/08/2018 o CNPJ 18.275.071/0001-62 enviou à RFB a "nossa" DIRF.
Existem muitos casos de entrega extemporânea de DIRF, como 2016, 2017 e 2018, sem
considerar que no próprio ano de 2015 apenas 09 convênios cumpriram o prazo de
entrega. Se levarmos em conta que os valores foram retidos em 2014(alguns em janeiro,
por exemplo) houve um hiato de mais de 36 meses para compensar a integralidade do
IRRF.
 A seguir alguns exemplos de glosas indevidas:
 Foram glosadas todas as compensações do IRRF das notas fiscais emitidas contra o
CNPJ 45.565.546/0001-28 totalizando R$ 11.184,53.
 A cooperativa emite suas NFs contra aquele CNPJ e por motivo alheio à sua vontade,
quando da entrega dos comprovantes anuais pela fonte pagadora (no exercício seguinte
ao envio das Perdcomps, em alguns casos mais de um ano depois) é que toma
conhecimento de que foram utilizados CNPJs diferentes aos de suas NFs.
 No caso em questão não houve prejuízo ao erário público, pois a fonte pagadora
subdividiu as DIRFs em dois CNPJs, quais eram, o de n° 01.685.053/0001-56, com
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

IRRF de R$ 9.226,89 e o CNPJ de n° 02.866.602/0001-51, este com IRRF de R$
1.957,64. Ambos somados totalizaram R$ 11.184,53, exatamente o valor declarado pela
Inconformada.
 A fonte pagadora do CNPJ 00.038.166/0001-05 declarou anualmente o total de R$
707,86 de IRRF e a cooperativa aproveitou R$ 556,03. Improcedente a glosa de R$
237,32. Este convênio, embora receba nossas NFs pelo CNPJ 00.038.166/0003-69,
declara DIRF pelo CNPF 00.038.166/0001-05, motivo alheio à vontade da Copimef.
 Houve glosa de R$ 1.260,48 para a informação do CNPJ 00.152.753/0001-12, porém,
sua DIRF 2014/2013 pode constatar a retenção de R$ 6.291,02. Portanto, improcedente
a glosa.
 O CNPJ 00.628.107/0004-21 informou em sua DIRF a retenção de R$ 2.079,73,
mesmo valor compensado pela cooperativa. A RFB glosou R$ 47,69, e homologou R$
2.032,04. Se somados ambos os valores a retenção total serão de R$ 2.079,73. Assim,
não procede o decote da RFB.
 O Fisco homologou R$ 5.839,39 dentre os R$ 11.994,81 de compensações
apresentadas sob o CNPJ n° 02.562.406/0005-17, glosando, por conseguinte R$
6.155,42. Este CNPJ é de titularidade do convênio SAMP Minas Assistência Médica
Ltda cuja DIRF foi apresentada através do CNPJ n° 02.562.406/0001-93, com o total
retido no valor de R$ 13.287,57 suficientes para abrigar os valores declarados pela
Copimef, que foi de R$ 11.994,81. Portanto, glosa incorreta.
 No CNPJ 02.493.426/0001-50 a RFB glosou R$ 3.760,90, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 7.714,86 e não R$ 4.208,43.
 No CNPJ 04.123.021/00001-55 a RFB glosou R$ 427,69, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 15.339,18.
 No CNPJ 08.202.035/0001-15 a RH glosou R$ 2.207,40, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 15.273,35.
 No CNPJ 73.395.469/0001-40 a RFB glosou R$ 4.502,51, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 27.097,55 e não R$
21.865,71.
 No CNPJ 73.809.352/0001-66 a RFB glosou R$ 687,18, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 5.814,68 e não R$ 4.414,56.
 Das Notas fiscais emitidas pela Cooperativa que compõem a glosa da RFB  A
Administrada/Recorrente anexa planilha eletrônica em EXCEL de todas as notas fiscais
emitidas no ano-calendário 2014 que compõem o montante glosado. Foram emitidas
430 notas fiscais de honorários médicos prestados pelos cooperados da Inconformada.
 A Administrada/Recorrente anexa cópias das notas fiscais emitidas em que o
Despacho Decisório confirma parcialmente ou não confirma as retenções destacadas. O
IRRF foi destacado e abatido do total a receber da fonte pagadora. Se o pagador não
recolheu o DARF no código 3280 a cooperativa não pode fazer, pois não tem o poder de
fiscalização.
 O que lhe resta é tão somente receber os honorários e repassá-los aos seus cooperados,
acreditando que a fonte pagadora recolherá o IRRF da maneira correta.
 A cooperativa somente tem acesso aos dados corretos ou incorretos dos respectivos
DARF a partir de fevereiro do ano seguinte ao término do exercício, quando da
apresentação da DIRFs anuais pelas fontes pagadoras, no mínimo, por exemplo, o mês
de janeiro de 2014, doze meses após elaborar e enviar o PER/DCOMP de suas
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

operações de janeiro e assim por diante. Mesmo assim, alguns CNPJ somente
apresentaram sua DIRFs no corrente ano, isto desconsiderando-se todas àquelas que
apresentaram DIRFs após o prazo legal, que são inúmeras.
 Além da juntada dos documentos a recorrente entende que os descontos consignados
nas Notas Fiscais e destacados em sua pasta de créditos das PER/DECOMPs sejam
corroborados mediante consulta às DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras.
 A Constituição Federal consagra como garantia fundamental a todos os administrados
o due processo of Law, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
 A apreciação motivada dos documentos ora juntados, bem assim da diligência junto
aos sistemas da RFB para comprovação do que foi declarado nas DIRFs e dos
recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras sob códigos de arrecadação diversos do
código 3280 é imperativa, pois se assim não for restará violado o devido processo legal
e não se chegará a uma decisão estribada na verdade real.
 Não se pode esquecer que se busca nos processos administrativos é a verdade material
e para tanto devem ser considerados todas as provas e fatos novos, mesmo que não
tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas.
 Diante da existência de fatos imponíveis cabe à Fazenda Pública diligenciar para
descobri-los e provar a sua existência real por todos os meios adequados, inclusive
prova indiciária.
 Tais asseguramentos estão ligados aos Princípios "da ampla defesa", da "moralidade"
e do "Atendimento do fim público".
 O código de processo brasileiro, especialmente no art. 130, articulado com os incisos I
e II do art. 125, reconhece a possibilidade de o juiz, não só a requerimento das partes,
mas também de ofício, determinar a realização de provas necessárias à melhor instrução
do processo. Especificamente quanto às espécies de provas típicas previstas no CPC,
destacam-se as referências expressas às provas ex officio nos arts. 342 (interrogatório
para esclarecimento), 355 (exibição de documento ou coisa), 399 (requisição de
documentos às repartições públicas), 418 (inquirição de testemunhas referidas), 437
(nova perícia), e 440 (inspeção judicial).
 Para o STJ, a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase
recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório.
 Se assim é nos Tribunais há de sê-lo nas instâncias administrativas, quer em nome da
verdade material, mas também da aplicação do princípio do formalismo moderado.
 A construção jurisprudencial e doutrinária afirma a admissibilidade da apresentação
de provas no processo administrativo fiscal a qualquer momento, durante todo o seu
curso.
 A recorrente faz jus ao reconhecimento integral de todos os créditos de imposto de
renda retido, tal como consignado em seus PER/DCOMP.

Conforme
relatório
intitulado
"FONTES
PAGADORAS
--
DIRF'S
-
RENDIMENTOS E IRRF DO ANO CALENDÁRIO 2014- Relação de Rendimentos e
Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora" disponibilizado pela própria Receita
Federal do Brasil através de seu site na internet, em 16/08/2018 (planilha também
juntada), a Recorrente teve segundo as DIRFs apresentadas por suas fontes pagadoras,
impostos e contribuições retidos no montante de R$ 1.537.441,68 e deste montante, R$
483.952,40 referem-se ao imposto de renda retido na fonte e R$ 1.053.489,28 às
retenções das contribuições sociais (PIS, COFINS e CSSL). Importante observar que
esta posição foi colhida em 16/08/2018, ou seja, mais de um ano além do prazo para a
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

entrega da DIRF pelas fontes pagadoras, e já apresentavam divergências quanto aos
valores originalmente declarados (os R$ 483.303,29).
 Do total declarado pelas fontes a título de imposto de renda retido (R$ 483.952,40) a
Recorrente pleiteou compensação de débitos também de imposto de renda na fonte no
montante de R$ 483.303,29. Se comparados os valores das DIRFs do ano-calendário
2014 constantes nos diversos momentos no próprio ECAC da RFB, as diferenças são
imateriais, variando em pouco mais de R$ 650,00. Na realidade aas compensações
pretendidas pelo contribuinte se mantêm praticamente inalteradas, embora as fontes
pagadoras continuem a todo momento alterando/retificando os originais.
 Resta hialinamente comprovado que faz jus à homologação pleiteada. A uma: porque
o total de seus créditos do IRRF (R$ 483.952,40) era suficiente para compensar os
débitos declarados (R$ 483.303,29); Ao depois: porque, o entendimento consignado no
Despacho Decisório no sentido de que somente pode se poderia compensar impostos
retidos e recolhidos pelas fontes pagadoras sob o código 3280, não o podendo fazer em
relação àqueles recolhidos pelas fontes pagadoras sob outros códigos, em particular sob
os códigos 1708 não encontra guarida na legislação consentânea.
 O art. 146, inciso III, alínea "h" da Carta Magna exige lei complementar para a
fixação de normas gerais sobre crédito tributário. Assim, o constituinte originário
determinou, para além de qualquer dúvida razoável, a existência de um regime jurídico
específico para o crédito tributário, particularmente para suas formas de extinção.
 O Código Tributário Nacional, editado como lei ordinária (Lei n. 5.172, de 25 de
outubro de 1966), cumpre as funções da lei de normas gerais do Sistema Tributário
Nacional reclamada pela Constituição.
 O Código Tributário Nacional trata, em três dispositivos distintos, da compensação.
 No art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, a compensação foi arrolada
como uma das formas de extinção do crédito tributário.
 No art. 170 foram fixados os contornos gerais do instituto na seara tributária.
 Por fim, no art. 170-A, restou vedada a compensação de créditos discutidos
judicialmente antes do trânsito em julgado.
 No caso dos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal a Lei que
autoriza e disciplina a compensação tributária é a Lei n° 9.430, de 1996.
 O direito à compensação refere-se a toda e qualquer modalidade de créditos tributários
apurados pelo contribuinte com qualquer modalidade de débitos de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, desde que não excepcionalizados nos § 30
e 12 daquele dispositivo.
 Os créditos tributários foram parcialmente homologados porque declarados por
algumas fontes pagadoras em código 1708 (IRRF sobre remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoas jurídicas).
 Ora, o artigo 45 da Lei n°8.541, de 1.992 determinou a retenção na fonte, à alíquota de
1,5%, das importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho (caput), permitindo sua compensação com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (§1°) e a possibilidade de protocolização de
pedido de restituição do saldo remanescente (§2°).
 Este dispositivo da Lei 8.541/1992, editada anteriormente à Lei 9430/1996, não
impede, por razões óbvias, que o próprio saldo excedente do imposto retido das
cooperativas, objeto de pedido de restituição (§2° da Lei 8.541/1992), venha a ser
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

utilizado para compensação de outras modalidades de tributos administrados pela RFB
(nos termos do art. 74 da Lei 9430/1996), menos ainda que outros tributos
administrados pela RFB sejam utilizados para compensação de débitos apurados sob o
código de arrecadação 3280.
 O decote promovido pelo Despacho Decisório se deu em parte pela não aceitação de
créditos de tributos da mesma espécie (imposto de renda na fonte código de arrecadação
1708).
 Créditos de imposto de renda recolhidos sob o código 1708 e quaisquer outros de
mesma natureza podem ser utilizados para compensação de débitos de outros tributos
administrados pela RFB, em especial IRRF, por força do disposto no caput do artigo 74
da Lei 9430/1976, uma vez que não se encontram nas vedações contidas nos incisos e
parágrafos daquela norma legal.
 Tal código 1708 apenas foi utilizado incorretamente pelas fontes pagadoras, mas trata-
se de erro material passível de correção (REDARF), uma vez que não resultou qualquer
prejuízo ao Erário Público, que arrecadou os tributos sob tais códigos, e não pode, à luz
dos princípios formadores do Estado Democrático de Direito em que assentada à
República Federativa do Brasil, bem assim àqueles condicionadores da atuação da
Pública Administração em nosso País, em especial, os da legalidade e da moralidade,
gerar consequências gravosas à Recorrente, que não deu causa ao erro, dele não se
beneficiou e por ele não pode ser punida, como vem sendo no caso vertente.
 Obviamente, tais retenções, apenas porque a fonte pagadora e retentora fez uso de
códigos de arrecadação equivocados, não podem, frente ao Direito e aos princípios
balizadores da atuação da Administração Pública, ser inteiramente desprezados.
 Entendimento diverso consagraria o enriquecimento sem causa da Administração,
bem assim uma agressão direta aos princípios constitucionais.
 O Despacho Decisório inquinado se motiva na mera proibição pela proibição; na
vedação pela vedação. Não há sentido em objetar o reconhecimento da compensação no
caso em o "encontro de contas" está consagrado, sem problemas ou resistências na
própria lei de regência, com base pura e simplesmente em estrita vinculação por códigos
de arrecadação; vinculação esta não prevista ou determinada pela legislação
consentânea.
 Como é de conhecimento geral o Despacho Decisório guerreado neste processo,
enquanto ato administrativo vinculado deve ser sindicado em relação aos elementos que
o compõem, a saber: competência, objeto, forma, motivo, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, eficiência e interesse público.
 E atos administrativos que adotam motivação inidônea e desconforme à lei, como no
caso vertente, não atendem a estes elementos essenciais, devendo, por viciados, ser
declarados nulos — o que adredemente, se pede e requer.
 Todo o IRRF creditado em seus PERDCOMP foi amparado na emissão de uma nota
fiscal correspondente, com o destaque correto do código de recolhimento do IRRF
(3280) para que a fonte pagadora não tivesse dúvidas e o pagasse sob o mesmo código
(3280).
 Requer que a presente Manifestação do Inconformidade seja provida, restabelecendo-
se integralmente o direito creditório como apurado e pleiteado e, em consequência,
processada e homologada a compensação requerida.
 Requer ainda a apresentação ulterior de documentos probatórios dos créditos
informados nas DCOMPs.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

A 5a Turma/DRJ07 julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:

Trata o presente processo de compensação. Segundo o que consta no PER/Dcomp
01353.85885.130214.1.3.05-4056 (fls. 66 a 77) e nas demais declarações, o crédito
original na data da transmissão, no valor de R$ 483.303,29 (fl. 57), se refere a
pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. 3280). Os pagamentos, detalhados na
“Análise do Crédito” constam das fls. 32 a 48 e se referem ao período de janeiro a
dezembro de 2014.
Observe-se que foram enviados pela interessada 12 Dcomps e cada uma delas tem um
crédito diferente, correspondente a um mês do ano de 2014. Como exemplo temos o
PER/Dcomp 01353.85885.130214.1.3.05-4056 (fls. 66 a 77), que possui como crédito o
IRRF de janeiro de 2014. Os créditos das outras Dcomps se referem a fevereiro, março
etc.
Na verdade, foi emitido um Despacho Decisório para 12 Dcomps com créditos de
valores diferentes, mas que versam sobre o mesmo assunto. Todos os créditos de IRRF
foram declarados em Dcomp como sendo no código 3280.
Segue o quadro com as Dcomps apresentadas:
(...)
Portanto, as cooperativas médicas também devem emitir uma fatura, segregando as
importâncias recebidas por conta de serviços pessoais prestados por pessoas físicas
associadas da cooperativa, das importâncias recebidas pelos demais bens ou serviços
(taxa de administração, etc.), ou seja, cabe diferenciar o que é ato cooperativo e o que é
ato não-cooperativo, sendo certo que a interessada, para esta compensação, somente
pode se beneficiar de retenções relativas a atos cooperativos.
Trata-se de uma regra especial aplicada às cooperativas de trabalho.
Nas fls. 32 a 40, estão listados os valores dos valores que foram supostamente retidos,
estando discriminados por cada Dcomp.
Nas fls. 49 a 54, constam as retenções confirmadas por cada Dcomp, totalizando um
valor de R$ 349.639,69.
Nas fls. 54 a 57, contam as retenções parcialmente ou não confirmadas. O total não
confirmado soma a R$ 88.674,44.
Na impugnação a interessada alega que não há discordância quanto aos valores
declarados tanto a crédito, quanto ao débito, restringindo-se a controvérsia única e
exclusivamente ao entendimento da Autoridade prolatora do Despacho Decisório de que
somente os valores declarados pelas fontes pagadoras relativos ao código 3280 seriam
passíveis da compensação pleiteada, com absoluto desprezo aos recolhidos e declarados
por esta sob os códigos 1708, 6256, 8863, informados pelas Fontes Pagadoras.
No caso em comento, o contribuinte declarou nas Dcomps que o crédito se refere aos
valores recolhidos no código 3280 e o Despacho Decisório somente poderia ter
analisado valores que constam das DIRFs das fontes pagadoras neste código. Não era
possível adivinhar que haveria retenções em outros códigos relativos a pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho por pessoas jurídicas em decorrência de serviços
pessoais prestados por associados.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Portanto, caberia a interessada apresentar documentos que comprovassem a sua tese,
fato que não ocorreu, não consta qualquer documento que comprove o alegado pela
interessada. Apesar de apresentar tabela (fl.5) contendo o CNPJ das fontes pagadoras e
valores supostamente retidos no código 1708, não apresenta as notas fiscais e faturas
que comprovariam a prestação de serviços pessoais prestados por associados e as
consequentes retenções de IRPJ de modo a caracterizar um mero erro de código.
Observe-se que, apesar de alegar que fez a juntada dos citados documentos fiscais, na
verdade não o fez.
Ressalte-se que tabelas não são provas.
Também não foram apresentadas as faturas com a segregação entre os atos cooperativos
e os atos não cooperativos.
(...)
Na impugnação a interessada também alega que o debate sobre a efetividade das
retenções recolhidos sob o código 1708 não é matéria controvertida, até porque a
Receita Federal do Brasil possui a comprovação destas retenções (através das DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras) e respectivos recolhimentos em seus sistemas de
dados e, portanto, a prova documental representada pelas Notas Fiscais onde
consignados os recolhimentos pode ser facilmente corroborada por pesquisa a estes
sistemas de dados.
Ora, não está sendo contestado pela RFB nenhum recolhimento no código 1708, tal
código não conta das Dcomps que informa que os valores de IRRF se referem ao código
3280. Valores relativos ao código 1708 não deveriam ser nem objeto de discussão,
posto que, não foram declarados nas Dcomps. Não cabe ao julgador procurar provas
para a interessada, os elementos probatórios são fornecidos pela interessada, cabendo ao
julgador fazer verificações daquelas provas nos sistemas da RFB.
A mera existência de recolhimentos no código 1708 não implica necessariamente em
crédito apto a alguma restituição/ compensação, neste caso há que se aplicar a regra
geral de pagamento indevido ou a maior, o que não é o caso dos recolhimentos no
código 3280, que está sujeito a uma regra especial aplicável às cooperativas.
Ressalte-se que é normal a cooperativa ter recolhimentos no código 1708 devidos a
serviços praticados por advogados, engenheiros, contadores não cooperados, dentre
outros, que praticaram serviços para a cooperativa e tais recolhimentos não estão
inclusos na regra especial aplicável exclusivamente às cooperativas, cujos
recolhimentos ocorrem no código 3280.
A interessada alega que muitas das glosas decorreram de divergências de regime de
caixa para competência, como também por gestão administrativa dos convênios, que ora
recolheram por um CNPJ ora por outro. A cooperativa, à medida que os convênios
solicitam/autorizam faturamento, emite as notas fiscais por período mensal. Afirma que
são realizados três repasses aos cooperados. Entre os dias 15 e 16 de cada mês é
repassado os valores àqueles que prestaram serviços para a Unimed BH. Nos dias 10 e
25 de cada mês são efetuados dois repasses aos associados/cooperados sobre os serviços
prestados aos demais convênios. Alega que o Sistema SASF - FEMCOM totaliza o
IRRF dos beneficiários dos repasses naquele mês. Contra esta retenção a cooperativa
deduz do recolhimento (via Darf), o IRRF informado em suas notas fiscais e retido
pelos diversos convênios (fontes pagadoras). O líquido é sempre recolhido pelo DARF
código 0588 (mensalmente). Alega que a cooperativa se utiliza do SASF - FEMCOM
para elaborar e enviar seus PERDCOMP, independentemente de haver recebido
integralmente ou não os valores de suas notas fiscais, pois, por decisão interna da fonte
pagadora os valores recebidos nem sempre são coincidentes com os cobrados, às vezes a
maior às vezes a menor. Se assim não fosse a situação seria injusta e onerosa ao
contribuinte, uma vez que teria que pagar integralmente o IRRF que reteve de seus
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

associados e aguardar o envio das DIRFs dos convênios. Afirma que somente em
06/08/2018 o CNPJ 18.275.071/0001-62 enviou à RFB a "nossa" DIRF e que há muitos
casos de entrega extemporânea de DIRF, como 2016, 2017 e 2018, sem considerar que
no próprio ano de 2015 apenas 09 convênios cumpriram o prazo de entrega. Se
levarmos em conta que os valores foram retidos em 2014 (alguns em janeiro, por
exemplo) houve um hiato de mais de 36 meses para compensar a integralidade do IRRF.
Sobre o assunto dá alguns exemplos.
Tais alegações não se sustentam, a legislação prevê que o crédito do imposto de renda
retido na fonte (IRRF) na prestação de serviços por cooperativas de trabalho em
decorrência de atos cooperativos, desde que devidamente comprovado, somente poderá
ser por ela utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados pessoas físicas. As
retenções do imposto de renda se darão sob o código 3280, ocorrendo quando as
importâncias são pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho, observado o regime de
caixa, podendo ocasionar divergências com relação aos registros contábeis do
beneficiário, que deve observar o regime de competência.
Tal assunto foi disciplinado no art. 48 da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012, transcrita a seguir:
(...)
Na manifestação de inconformidade a interessada alega “que os descontos consignados
nas Notas Fiscais e destacados em sua pasta de créditos das PER/DECOMPs sejam
corroborados mediante consulta às DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras”.
Tal alegação não pode ser considerada, posto que, não há legislação que contemple tal
solicitação, não há nenhuma previsão legal sobre consideração dos descontos emitidos
nas notas fiscais. De qualquer maneira, no caso em comento, nem foram apresentados
tais documentos fiscais.
A interessada argumenta que, observando o relatório intitulado "FONTES
PAGADORAS -- DIRF'S - RENDIMENTOS E IRRF DO ANO CALENDÁRIO 2014-
Relação de Rendimentos e Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora"
disponibilizado pela própria Receita Federal do Brasil através de seu site na internet, em
16/08/2018 verificou que com tempo as fontes pagadoras vão retificando as DIRFs e
que há divergências entre os valores inicialmente declarados pelas fontes pagadoras e os
valores retificados posteriormente.
Tal situação, realmente pode ocorrer, em que as fontes pagadoras erram ao declarar
valores nas DIRFs e posteriormente as retificam. Portanto, para sanar qualquer tipo de
dúvida foram feitas novas pesquisas através do sistema contágil para verificar se foram
enviadas novas DIRFs com retenções de imposto, conforme especificado a seguir:
PER/DCOMP 01353.85885.130214.1.3.05-4056 – janeiro de 2014
(...)
PER/DCOMP 17892.24836.190314.1.3.05-6084- fevereiro de 2014
(...)
PER/DCOMP 08903.74514.170414.1.3.05-0105- março 2014
(...)
PER/DCOMP 26995.45154.130514.1.3.05-6850 – abril 2014
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

PER/DCOMP 33853.89455.180614.1.3.05-6824- MAIO 2014
(...)
PER/DCOMP 21168.58538.140714.1.3.05-8094 – JUNHO 201
(...)
PER/DCOMP 09203.44819.140814.1.3.05-2031- JULHO2014
(...)
PER/DCOMP 17063.13238.100914.1.3.05-5850- AGOSTO 2014(...)
PER/DCOMP 11165.77432.131014.1.3.05-8010 SETEMBRO 2014
(...)
PER/DCOMP 16109.47032.121114.1.3.05-8366 OUTUBRO 2014
(...)
PER/DCOMP 06649.03272.111214.1.3.05-2097- NOVEMBRO 2014
(...)
PER/DCOMP 25125.50196.190115.1.3.05-7131 DEZEMBRO 2014
(...)
Segue tabela mensal de retenções:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Como se vê, após novas pesquisa, verificou-se que o valor total do IRRF retido monta a
R$ 397.499,63. Ou seja, há que se reconhecer como direito creditório da interessada a
diferença entre o que foi concedido no Despacho Decisório (R$ 394.628,85) e o valor
apurado (R$ 397.499,63), no montante de R$ 2.870,78.
Por todo o exposto, dar provimento parcial à manifestação de inconformidade, e
reconheço parcialmente o direito creditório da interessada, no valor de R$ 2.870,78.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
EM
INSTÂNCIA
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. BUSCA DA VERDADE REAL. QUESTÃO
DE ORDEM PÚBLICA.
Tendo a Decisão recorrida se estribado apenas e tão somente no argumento de que a não
identificação de valores suficientes em código de DARF especifico – 3280, em
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

detrimento do cotejo entre total arrecadado e o montante declarado em compensações, a
recorrente fez a juntada de documentos, requerendo, ainda que os descontos
consignados em suas Notas Fiscais e destacados em sua pasta de créditos das
PER/DCOMP fossem e ainda sejam corroborados mediante consulta às DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras e armazenadas nos sistemas da RFB.
Os atos não-cooperativos formadores da receita bruta da COPIMEF são essencialmente
decorrentes de resultados de aplicações financeiras efetuadas em estabelecimento
bancário com o fim especifico de proteger seu Ativo Circulante dos efeitos das
intempéries inflacionárias.
ENTRE SEUS ASSOCIADOS NÃO HÁ ATO NÃO COOPERATIVO.
A COPIMEF é uma cooperativa majoritariamente constituída por médicos e atua para
aqueles profissionais como centralizadora da gestão do faturamento, cobrança,
recebimento e repasse de seus honorários advindos das mais diversas prestações de
serviços executados por cada um de seus associados. A COPIMEF não possui
empregados médicos tampouco executa serviços médicos, bem assim nenhum outro que
não os ligados aos atos cooperativos. A entidade não pratica atos de natureza não
cooperativos, além obviamente das já citadas aplicações financeiras de seus valores
mantidos em contas correntes bancárias, com o intuito precípuo de não sofrer
depreciação diante da inflação.
Todas as notas fiscais emitidas pela administrada e remetidas aos convênios têm o
destaque do IRRF sob o código 3280.
Portanto, a cooperativa credita-se do IRRF informado pormenorizadamente em cada
uma de suas notas fiscais emitidas na boa fé de que suas fontes pagadoras ali
identificarão, conforme determina a legislação de regência, o quantum e o código de
IRRF (3280) e dele farão recolhimento ao erário.
Ocorre, porém, que algumas de suas fontes pagadoras ao efetuar o recolhimento do
imposto por elas retido não o fizeram utilizando o código 3.280, mas sim os códigos
1708. Casos específicos dos CNPJ a seguir relacionados:

Todas as notas fiscais emitidas pela administrada e remetidas aos convênios têm o
destaque do IRRF sob o código 3280.
Portanto, a cooperativa credita-se do IRRF informado pormenorizadamente em cada
uma de suas notas fiscais emitidas na boa fé de que suas fontes pagadoras ali
identificarão, conforme determina a legislação de regência, o quantum e o código de
IRRF (3280) e dele farão recolhimento ao erário.
Ocorre, porém, que algumas de suas fontes pagadoras ao efetuar o recolhimento do
imposto por elas retido não o fizeram utilizando o código 3.280, mas sim os códigos
1708. Casos específicos dos CNPJ a seguir relacionados:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Em razão desta divergência nos códigos de arrecadação os valores desta forma
recolhidos à Fazenda Nacional não foram reconhecidos para fins de homologação das
compensações efetuadas, restando o decote destes valores assim fundamentado no
Despacho Decisório exarado em 02/08/2018, no montante de R$ 39.719,68.
O referido DD consigna um quadro resumo onde se observa que foram apresentados
pela Administrada um total R$ 483.303,29 em PER/DCOMP, deste considerados
válidos, portanto, confirmados R$ 394.628,85. Apontou-se uma diferença de R$
88.674,44 e dentre esta encontra-se o total de R$ 39.719,68 recolhidos sob o código
1708, e que segue injustamente cobrada.
Repete-se, portanto, que não há discordância quanto aos valores declarados tanto a
crédito, quanto ao débito, restringindo-se a controvérsia única e exclusivamente ao
entendimento da Autoridade prolatora do Despacho Decisório de que somente os
valores declarados pelas fontes pagadoras relativos ao código 3280 seriam passíveis da
compensação pleiteada, com absoluto desprezo aos recolhidos e declarados por esta sob
os códigos 1708.
Afirma ainda, que fizera as compensações com alicerce em créditos de imposto de renda
que lhe haviam sido efetivamente retidos por suas fontes pagadoras destacados em cada
uma de suas notas fiscais e que não tem poder ou competência legal para fiscalizar os
recolhimentos feitos pelos tomadores dos serviços; recolhimentos estes que são,
inclusive, efetuados posteriormente de acordo com o calendário de vencimento das
obrigações publicado pela RFB.
Importante observar que é absolutamente desnecessário fazer provas de que tais
retenções haviam sido feitas e que haviam sido recolhidas sob código diverso do código
de arrecadação 3280, pois tal matéria não era controvertida, porquanto reconhecida no
próprio Despacho Decisório – conforme se extrai do excerto do Despacho alhures
reproduzido.
(...)
Demais disso, repete-se a exaustão, a efetividade das retenções recolhidos sob o código
1708 não é matéria controvertida, até porque a Receita Federal do Brasil possui a
comprovação destas retenções (através das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras) e
respectivos recolhimentos em seus sistemas de dados e, portanto, a prova documental
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

representada pela relação de todas as 430 (quatrocentos e trinta) Notas Fiscais onde
consignados os recolhimentos pode ser facilmente corroborada por pesquisa a estes
sistemas de dados.
(...)
A cooperativa apresentou uma tabela (composição) às fls 05 contendo as fontes
pagadoras que recolheram o IRRF pelo código 1708 ao invés do 3280. À época o
montante era de R$ 39.719,68, conforme abaixo:
Tabela I – original do DD às fls 05:

Tabela II – Extraído do e-cac em 07/08/2023 – DIRF

Note-se que no cotejo entre as “imprestáveis” tabelas do contribuinte pode se observar
os que os CNPJ (1) a (4) tiveram modificações relevantes e dos nove apresentados
apenas um (02.725.347/0001-27) não teve alteração no curso do embate.
O caso do CNPJ 17.163.528/0001-84 (1) é emblemático, pois, além de alterar o valor do
IRRF declarado de R$ 88,59 para R$ 3.551,67, retificou seu erro original de 1708 para
3280.
O digníssimo julgador não se deu ao trabalho de consultar em seus maravilhosos e
eficazes controles que a DIRF do CNPJ foi alterada ainda em 2018 corrigindo os erros
iniciais. Agora estão declarados pelo código 3280 R$ 3.703,70 e reconhecidos apenas
R$ 2.105,83, perfazendo uma diferença contra o contribuinte da ordem de R$ 1.597,87.
Aqui não cabe mais a narrativa de que se compensou 3280 com 1708.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Muito provavelmente o contabilista do CNPJ 21.635.347/0001-80 (2) percebeu seu erro
e modificou sua DIRF passando o IRRF para o código 3280. Este caso também passou
despercebido pela Receita Federal, embora a retificadora tenha sido entregue em 2018.
Idêntico caso ocorreu com o CNPJ 69.259.356/0001-40 que passou de IRRF 1708 para
IRRF 3280 devido a retificação de DIRF em 2018.
Por isto a cooperativa afirmava e segue afirmando que a Receita Federal tem em seus
próprios controles todos os meios para verificar se as supostas compensações indevidas
não estão mascaradas por erros formais praticados pelos contadores das fontes
pagadoras que são no mínimo displicentes ao não observar a correta aplicação da lei.
Claro que não é a substituída tributária que cobrará do substituto a correta aplicação da
orientação de recolher impostos no código 3280.
O prazo para a entrega da DIRF relativa às operações do ano-base 2014 se encerrou às
23:59:59 do dia 27/02/2015.
Foram declaradas sessenta e duas fontes pagadoras, sendo que dentre elas apenas oito
permanecem idênticas aos dados originais. Cinquenta e quatro delas ou foram
retificadas ou entregues fora do prazo. A mais recente data de 17/12/2020.
Isto é prova cabal de que o contribuinte NADA PODE FAZER, pois aquelas obrigações
acessórias vêm sendo modificadas ao longo do tempo. Parece mais um inventário de
insetos, que se reproduzem aos milhares, e antes que se consiga definir o número final
este já não mais reflete a realidade.
Ao contribuinte cabe informar o IRRF destacado em suas notas fiscais com o devido
código 3280 e extinguir o crédito tributário com uma de suas modalidades – a
compensação.
(...)
Outras compensações não confirmadas pela RFB dizem respeito a erros de identificação
do CNPJ, como segue:
A - Foram glosadas todas as compensações do IRRF das notas fiscais emitidas contra o
CNPJ 45.565.546/0001-28 totalizando R$ 11.184,53.
A cooperativa emite suas notas fiscais contra aquele CNPJ e por motivo alheio à sua
vontade, quando da entrega dos comprovantes anuais pela fonte pagadora (no exercício
seguinte ao envio das Perdcomps, em alguns casos mais de um ano depois) é que toma
conhecimento de que foram utilizados CNPJ diferentes aos dos faturados.
No caso em questão não houve prejuízo ao erário público, muito menos má fé do
contribuinte, pois a fonte pagadora subdividiu as DIRF em dois CNPJ, o de no
01.685.053/0001-56, com IRRF de R$ 9.226,89 e o CNPJ de no 02.866.602/0001-51,
este com IRRF de R$ 1.957,64. Ambos somados totalizaram R$ 11.184,53, exatamente
o valor declarado pela cooperativa.
Esta inconformidade foi manifestada às 8, mas a DRJ07 não tomou conhecimento e
muito menos tratou deste item. Preferiu cobrar. Mais fácil.
B – A fonte pagadora do CNPJ 00.038.166/0001-05 declarou anualmente o total de R$
707,86 de IRRF e a cooperativa aproveitou R$ 556,03. A glosa original era de R$
237,32, mas com a reforma daquele DD, houve o reconhecimento de mais R$ 100,81,
remanescendo decote de R$ 139,51. Este convênio, embora receba notas fiscais contra o
CNPJ 00.038.166/0003-69, declara DIRF pelo CNPF 00.038.166/0001-05, motivo
alheio à vontade da COPIMEF, além do que os totais recolhidos e declarados em DIRF
são mais que suficientes para liquidação de toda a compensação. Esta inconformidade
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

foi manifestada às 8, mas a DRJ07 também não tomou conhecimento, tendo apenas
reconhecido parcialmente o direito creditório baseado em sua própria tabela (válida, é
claro). Mas se o valor não está na tabela, não está no mundo.
C – A tabela (essa serve como prova, a do contribuinte não) da DRJ07 consigna que
houve glosa de R$ 1.260,48 para a informação do CNPJ 00.152.753/0001-12, porém, a
fonte declarou um total de IRRF retido da ordem de R$ 6.291,02. Glosa improcedente.
Igualmente o julgador fechou os olhos às explicações da inconformada.
D – O CNPJ 00.628.107/0004-21 informou em sua DIRF a retenção de R$ 2.079,73,
mesmo valor compensado pela cooperativa. A RFB glosou inicialmente R$ 47,69, e
agora reconhece mais R$ 31,91. Não procede o decote da RFB como estampado às fls
09.
E – O fisco homologou R$ 5.839,39 dentre os R$ 11.994,81 de compensações
apresentadas sob o CNPJ no 02.562.406/0005-17, glosando, por conseguinte R$
6.155,42. Ocorre que este CNPJ é de titularidade do convênio SAMP Minas Assistência
Médica Ltda cuja DIRF foi apresentada através do CNPJ no 02.562.406/0001-93, com o
total retido no valor de R$ 13.287,57 suficientes para abrigar os valores declarados pela
COPIMEF, que foi de R$ 11.994,81. Este esclarecimento foi prestado às fls 09, mas não
houve qualquer providencia ou consideração por parte da DRJ07. Glosa incorreta.
F – No CNPJ 02.493.426/0001-50 a RFI3 glosou R$ 3.760,90, mas não levou em conta
a totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 7.714,86 e não R$ 4.208,43,
como informado às fls 09. Também não houve acolhida da DRJ.
G - No CNPJ 04.123.021/00001-55 a RFI3 glosou R$ 427,69, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 15.339,18, conforme consta
das fls 09. DRJ não dá importância, ao que parece, a quaisquer argumentos que não
sejam parametrizados.
H - No CNPJ 08.202.035/0001-15 a RFI3 glosou R$ 2.207,40, mas não levou em conta
a totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 15.273,35, conforme
destacado às fls 10. A DRJ não dá importância, ao que parece, a quaisquer argumentos
que não sejam parametrizados.
I - No CNPJ 73.395.469/0001-40 a RFI3 glosou R$ 4.502,51, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 27.097,55 e não R$
21.865,71. A DRJ não dá importância, ao que parece, a quaisquer argumentos que não
sejam parametrizados.
J – No CNPJ 73.809.352/0001-66 a RFI3 glosou R$ 687,18, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 5.814,68 e não R$ 4.414,56.
Aqui também a DRJ mandou às favas os argumentos da administrada às fls 10, onde se
pontuou que a DIRF da fonte pagadora foi de R$ 5.814,68.
(...)
Afora isto, há de se considerar que tal código 1708 apenas foi utilizado incorretamente
pelas fontes pagadoras, mas trata-se de erro material passível de correção a qualquer
tempo (REDARF), uma vez que não resultou qualquer prejuízo ao Erário Público, que
arrecadou os tributos sob tais códigos, e não pode — à luz dos princípios formadores do
Estado Democrático de Direito em que assentada à República Federativa do Brasil, bem
assim àqueles condicionadores da atuação da Pública Administração em nosso País, em
especial, os da legalidade e da moralidade — gerar conseqüências gravosas à
Recorrente, que não deu causa ao erro, dele não se beneficiou e por ele não pode ser
punida, como vem sendo no caso vertente.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Quem utilizou códigos de recolhimento inapropriado foi a fonte pagadora. Obviamente,
tais retenções, apenas porque a fonte pagadora e retentora fez uso de códigos de
arrecadação equivocados, não podem, frente ao Direito e aos princípios balizadores da
atuação da Administração Pública, ser inteiramente desprezados para fins de
homologação das compensações pleiteadas por quem sofrem tais retenções.
(...)
A Administrada em momento algum causou prejuízo aos cofres públicos. Todo o IRRF
creditado em seus PERDCOMP foi amparado na emissão de uma nota fiscal
correspondente, com o destaque correto do código de recolhimento do IRRF (3280)
para que a fonte pagadora não tivesse dúvidas e o pagasse sob o mesmo código (3280).
Para todo o montante de créditos apresentados pela cooperativa há informação pelas
fontes retentoras de valor mais que suficiente para quitá-los.
Por oportuno, o contribuinte esclarece e reforça que todos os seus serviços são prestados
em nome dos cooperados, portanto, são ato cooperativos.
No curso do ano 2014, como em todos os outros, apenas suas aplicações financeiras são
caracterizadas como prática de atos não-cooperativos.
Os CNPJ 42.898.825/0001-15, 60.701.190/0001-04 e 60.746.948/0001-12 declaram
DIRF do IRRF retidos pelo código 3426 – IRRF S/ Aplicações Financeiras de Renda
Fixa (proteção de suas disponibilidades financeiras frente à inflação), bem como o
primeiro CNPJ acima também recolhe IRRF sob o código 5706 – Juros Sobre Capital
Próprio.
No código 3426 houve rendimento anual de R$ 10.002,03, com IRRF da ordem de R$
1.778,80.
Já para os Juros Sobre Capital Próprio (5706) totalizaram R$ 261,71 e o IRRF foi de R$
39,25.
DO REQUERIMENTO
Por todo o exposto, pede-se e se requer que o Recurso Voluntário seja recepcionado,
processado e provido, restabelecendo-se integralmente o direito creditório como
apurado e pleiteado e, em conseqüência, processada e homologada a compensação
requerida.
Requer ainda a apresentação ulterior de documentos probatórios dos créditos
informados nas DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
reconhecimento integral do crédito proveniente dos PER/DCOMP eletrônicas em que a
contribuinte informou ser o crédito utilizado referente a IRRF incidente na prestação de serviços
por cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos, no
ano de 2014.
O valor total pretendido a titulo de compensação pela recorrente foi no montante
de R$ 483.303,29 transmitidos nos PER/DCOMPS. Inicialmente o Despacho Decisório validou a
quantia de R$ R$ 394.628,85 e, a DRJ, após consulta ao sistema interno (DIRF) identificou o
valor de R$ 2.870,78, totalizando até aqui o total homologado de R$ 397.499,63 , restando em
litígio o montante de R$ 85,803,66.
Nesse contexto, o motivo para o indeferimento integral do pleito do recorrente no
âmbito da DRJ se deu pelos seguintes fundamentos:
No caso em comento, o contribuinte declarou nas Dcomps que o crédito se refere aos
valores recolhidos no código 3280 e o Despacho Decisório somente poderia ter
analisado valores que constam das DIRFs das fontes pagadoras neste código. Não era
possível adivinhar que haveria retenções em outros códigos relativos a pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho por pessoas jurídicas em decorrência de serviços
pessoais prestados por associados.
Portanto, caberia a interessada apresentar documentos que comprovassem a sua tese,
fato que não ocorreu, não consta qualquer documento que comprove o alegado pela
interessada. Apesar de apresentar tabela (fl.5) contendo o CNPJ das fontes pagadoras e
valores supostamente retidos no código 1708, não apresenta as notas fiscais e faturas
que comprovariam a prestação de serviços pessoais prestados por associados e as
consequentes retenções de IRPJ de modo a caracterizar um mero erro de código.
Observe-se que, apesar de alegar que fez a juntada dos citados documentos fiscais, na
verdade não o fez.
Ressalte-se que tabelas não são provas.
Também não foram apresentadas as faturas com a segregação entre os atos cooperativos
e os atos não cooperativos.
(...)
Na impugnação a interessada também alega que o debate sobre a efetividade das
retenções recolhidos sob o código 1708 não é matéria controvertida, até porque a
Receita Federal do Brasil possui a comprovação destas retenções (através das DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras) e respectivos recolhimentos em seus sistemas de
dados e, portanto, a prova documental representada pelas Notas Fiscais onde
consignados os recolhimentos pode ser facilmente corroborada por pesquisa a estes
sistemas de dados.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Ora, não está sendo contestado pela RFB nenhum recolhimento no código 1708, tal
código não conta das Dcomps que informa que os valores de IRRF se referem ao código
3280. Valores relativos ao código 1708 não deveriam ser nem objeto de discussão,
posto que, não foram declarados nas Dcomps. Não cabe ao julgador procurar provas
para a interessada, os elementos probatórios são fornecidos pela interessada, cabendo ao
julgador fazer verificações daquelas provas nos sistemas da RFB.
A mera existência de recolhimentos no código 1708 não implica necessariamente em
crédito apto a alguma restituição/ compensação, neste caso há que se aplicar a regra
geral de pagamento indevido ou a maior, o que não é o caso dos recolhimentos no
código 3280, que está sujeito a uma regra especial aplicável às cooperativas.
Ressalte-se que é normal a cooperativa ter recolhimentos no código 1708 devidos a
serviços praticados por advogados, engenheiros, contadores não cooperados, dentre
outros, que praticaram serviços para a cooperativa e tais recolhimentos não estão
inclusos na regra especial aplicável exclusivamente às cooperativas, cujos
recolhimentos ocorrem no código 3280.
A recorrente por sua vez, basicamente se insurge em relação a ausência de
preclusão da apresentação de documentos na fase recursal em razão do prestígio a busca pela
verdade real, bem como em relação as retenções sofridas pelas empresas tomadoras dos serviços
que eventualmente teriam se equivocada no preenchimento de suas respectivas DIRFs ou incluir
o código 1708 ao invés do código 3280 e que tal fato teria sido o motivo das glosas, as quais não
teriam cabimento, vez que entre os cooperados apenas teriam atos essencialmente cooperativos.
Além disso, pleiteia o reconhecimento da seguintes retenções, in verbis:
Todas as notas fiscais emitidas pela administrada e remetidas aos convênios têm o
destaque do IRRF sob o código 3280.
Portanto, a cooperativa credita-se do IRRF informado pormenorizadamente em cada
uma de suas notas fiscais emitidas na boa fé de que suas fontes pagadoras ali
identificarão, conforme determina a legislação de regência, o quantum e o código de
IRRF (3280) e dele farão recolhimento ao erário.
Ocorre, porém, que algumas de suas fontes pagadoras ao efetuar o recolhimento do
imposto por elas retido não o fizeram utilizando o código 3.280, mas sim os códigos
1708. Casos específicos dos CNPJ a seguir relacionados:
Todas as notas fiscais emitidas pela administrada e remetidas aos convênios têm o
destaque do IRRF sob o código 3280.
Portanto, a cooperativa credita-se do IRRF informado pormenorizadamente em cada
uma de suas notas fiscais emitidas na boa fé de que suas fontes pagadoras ali
identificarão, conforme determina a legislação de regência, o quantum e o código de
IRRF (3280) e dele farão recolhimento ao erário.
Ocorre, porém, que algumas de suas fontes pagadoras ao efetuar o recolhimento do
imposto por elas retido não o fizeram utilizando o código 3.280, mas sim os códigos
1708. Casos específicos dos CNPJ a seguir relacionados:
(...)
Em razão desta divergência nos códigos de arrecadação os valores desta forma
recolhidos à Fazenda Nacional não foram reconhecidos para fins de homologação das
compensações efetuadas, restando o decote destes valores assim fundamentado no
Despacho Decisório exarado em 02/08/2018, no montante de R$ 39.719,68.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

(...)A cooperativa apresentou uma tabela (composição) às fls 05 contendo as fontes
pagadoras que recolheram o IRRF pelo código 1708 ao invés do 3280. À época o
montante era de R$ 39.719,68, conforme abaixo:
Tabela I – original do DD às fls 05:

Tabela II – Extraído do e-cac em 07/08/2023 – DIRF

Note-se que no cotejo entre as “imprestáveis” tabelas do contribuinte pode se observar
os que os CNPJ (1) a (4) tiveram modificações relevantes e dos nove apresentados
apenas um (02.725.347/0001-27) não teve alteração no curso do embate.
O caso do CNPJ 17.163.528/0001-84 (1) é emblemático, pois, além de alterar o valor do
IRRF declarado de R$ 88,59 para R$ 3.551,67, retificou seu erro original de 1708 para
3280.
O digníssimo julgador não se deu ao trabalho de consultar em seus maravilhosos e
eficazes controles que a DIRF do CNPJ foi alterada ainda em 2018 corrigindo os erros
iniciais. Agora estão declarados pelo código 3280 R$ 3.703,70 e reconhecidos apenas
R$ 2.105,83, perfazendo uma diferença contra o contribuinte da ordem de R$ 1.597,87.
Aqui não cabe mais a narrativa de que se compensou 3280 com 1708.
(...)
Foram declaradas sessenta e duas fontes pagadoras, sendo que dentre elas apenas oito
permanecem idênticas aos dados originais. Cinquenta e quatro delas ou foram
retificadas ou entregues fora do prazo. A mais recente data de 17/12/2020.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Isto é prova cabal de que o contribuinte NADA PODE FAZER, pois aquelas obrigações
acessórias vêm sendo modificadas ao longo do tempo. Parece mais um inventário de
insetos, que se reproduzem aos milhares, e antes que se consiga definir o número final
este já não mais reflete a realidade.
Ao contribuinte cabe informar o IRRF destacado em suas notas fiscais com o devido
código 3280 e extinguir o crédito tributário com uma de suas modalidades – a
compensação.
(...)
Outras compensações não confirmadas pela RFB dizem respeito a erros de identificação
do CNPJ, como segue:
A - Foram glosadas todas as compensações do IRRF das notas fiscais emitidas contra o
CNPJ 45.565.546/0001-28 totalizando R$ 11.184,53.
A cooperativa emite suas notas fiscais contra aquele CNPJ e por motivo alheio à sua
vontade, quando da entrega dos comprovantes anuais pela fonte pagadora (no exercício
seguinte ao envio das Perdcomps, em alguns casos mais de um ano depois) é que toma
conhecimento de que foram utilizados CNPJ diferentes aos dos faturados.
No caso em questão não houve prejuízo ao erário público, muito menos má fé do
contribuinte, pois a fonte pagadora subdividiu as DIRF em dois CNPJ, o de no
01.685.053/0001-56, com IRRF de R$ 9.226,89 e o CNPJ de no 02.866.602/0001-51,
este com IRRF de R$ 1.957,64. Ambos somados totalizaram R$ 11.184,53, exatamente
o valor declarado pela cooperativa.
Esta inconformidade foi manifestada às 8, mas a DRJ07 não tomou conhecimento e
muito menos tratou deste item. Preferiu cobrar. Mais fácil.
B – A fonte pagadora do CNPJ 00.038.166/0001-05 declarou anualmente o total de R$
707,86 de IRRF e a cooperativa aproveitou R$ 556,03. A glosa original era de R$
237,32, mas com a reforma daquele DD, houve o reconhecimento de mais R$ 100,81,
remanescendo decote de R$ 139,51. Este convênio, embora receba notas fiscais contra o
CNPJ 00.038.166/0003-69, declara DIRF pelo CNPF 00.038.166/0001-05, motivo
alheio à vontade da COPIMEF, além do que os totais recolhidos e declarados em DIRF
são mais que suficientes para liquidação de toda a compensação. Esta inconformidade
foi manifestada às 8, mas a DRJ07 também não tomou conhecimento, tendo apenas
reconhecido parcialmente o direito creditório baseado em sua própria tabela (válida, é
claro). Mas se o valor não está na tabela, não está no mundo.
C – A tabela (essa serve como prova, a do contribuinte não) da DRJ07 consigna que
houve glosa de R$ 1.260,48 para a informação do CNPJ 00.152.753/0001-12, porém, a
fonte declarou um total de IRRF retido da ordem de R$ 6.291,02. Glosa improcedente.
Igualmente o julgador fechou os olhos às explicações da inconformada.
D – O CNPJ 00.628.107/0004-21 informou em sua DIRF a retenção de R$ 2.079,73,
mesmo valor compensado pela cooperativa. A RFB glosou inicialmente R$ 47,69, e
agora reconhece mais R$ 31,91. Não procede o decote da RFB como estampado às fls
09.
E – O fisco homologou R$ 5.839,39 dentre os R$ 11.994,81 de compensações
apresentadas sob o CNPJ no 02.562.406/0005-17, glosando, por conseguinte R$
6.155,42. Ocorre que este CNPJ é de titularidade do convênio SAMP Minas Assistência
Médica Ltda cuja DIRF foi apresentada através do CNPJ no 02.562.406/0001-93, com o
total retido no valor de R$ 13.287,57 suficientes para abrigar os valores declarados pela
COPIMEF, que foi de R$ 11.994,81. Este esclarecimento foi prestado às fls 09, mas não
houve qualquer providencia ou consideração por parte da DRJ07. Glosa incorreta.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

F – No CNPJ 02.493.426/0001-50 a RFI3 glosou R$ 3.760,90, mas não levou em conta
a totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 7.714,86 e não R$ 4.208,43,
como informado às fls 09. Também não houve acolhida da DRJ.
G - No CNPJ 04.123.021/00001-55 a RFI3 glosou R$ 427,69, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 15.339,18, conforme consta
das fls 09. DRJ não dá importância, ao que parece, a quaisquer argumentos que não
sejam parametrizados.
H - No CNPJ 08.202.035/0001-15 a RFI3 glosou R$ 2.207,40, mas não levou em conta
a totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 15.273,35, conforme
destacado às fls 10. A DRJ não dá importância, ao que parece, a quaisquer argumentos
que não sejam parametrizados.
I - No CNPJ 73.395.469/0001-40 a RFI3 glosou R$ 4.502,51, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 27.097,55 e não R$
21.865,71. A DRJ não dá importância, ao que parece, a quaisquer argumentos que não
sejam parametrizados.
J – No CNPJ 73.809.352/0001-66 a RFI3 glosou R$ 687,18, mas não levou em conta a
totalidade da retenção informada pela fonte pagadora, R$ 5.814,68 e não R$ 4.414,56.
Aqui também a DRJ mandou às favas os argumentos da administrada às fls 10, onde se
pontuou que a DIRF da fonte pagadora foi de R$ 5.814,68.
(...)
DO REQUERIMENTO
Por todo o exposto, pede-se e se requer que o Recurso Voluntário seja recepcionado,
processado e provido, restabelecendo-se integralmente o direito creditório como
apurado e pleiteado e, em conseqüência, processada e homologada a compensação
requerida.
Requer ainda a apresentação ulterior de documentos probatórios dos créditos
informados nas DCOMP.
Após analisar os fundamentos da decisão recorrida, os argumentos do recorrente e
cotejar as provas dos autos, entendo que a decisão deve ser mantida em todos os seus termos,
pelo que passo a fundamentar os motivos da referida conclusão.
A priori, quanto as retenções sofridas pelas empresas tomadoras dos serviços, as
quais não tiveram as retenções identificadas em razão dos erros de identificação do CNPJ
entendo que a glosa deve ser mantida porque nos autos não constam provas dos referidos
equívocos que pudessem ensejar a modificação do julgado, portanto, dos R$ 85,803,66 em
litígio, a glosa deve ser mantida em razão da ausência de comprovação das retenções a titulo de
erro na identificação do CNPJ no valor de R$ 46.083,98, restando, portanto, a análise do valor de
R$ 39.719,68 em função de suposto equivoco na indicação do código pela fonte pagadora
tomadora de serviço.
Dessa forma, nesse caso específico, independente da comprovação da retenção ser
devida ou indevida, atestada pelos documentos já anexados ao processo, bem como os
Documentos Financeiros internos da contribuinte acostados na Manifestação de Inconformidade
ou até mesmo no Recurso Voluntário é fato de que a decisão recorrida de ver mantida, na qual
me afilio em suas razões nos termos do artigo 114, parágrafo 12, inciso II do novo RICARF, que
assim aduziu, in verbis:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Portanto, as cooperativas médicas também devem emitir uma fatura, segregando as
importâncias recebidas por conta de serviços pessoais prestados por pessoas físicas
associadas da cooperativa, das importâncias recebidas pelos demais bens ou serviços
(taxa de administração, etc.), ou seja, cabe diferenciar o que é ato cooperativo e o que é
ato não-cooperativo, sendo certo que a interessada, para esta compensação, somente
pode se beneficiar de retenções relativas a atos cooperativos.
Trata-se de uma regra especial aplicada às cooperativas de trabalho.
Nas fls. 32 a 40, estão listados os valores dos valores que foram supostamente retidos,
estando discriminados por cada Dcomp.
Nas fls. 49 a 54, constam as retenções confirmadas por cada Dcomp, totalizando um
valor de R$ 349.639,69.
Nas fls. 54 a 57, contam as retenções parcialmente ou não confirmadas. O total não
confirmado soma a R$ 88.674,44.
Na impugnação a interessada alega que não há discordância quanto aos valores
declarados tanto a crédito, quanto ao débito, restringindo-se a controvérsia única e
exclusivamente ao entendimento da Autoridade prolatora do Despacho Decisório de que
somente os valores declarados pelas fontes pagadoras relativos ao código 3280 seriam
passíveis da compensação pleiteada, com absoluto desprezo aos recolhidos e declarados
por esta sob os códigos 1708, 6256, 8863, informados pelas Fontes Pagadoras.
No caso em comento, o contribuinte declarou nas Dcomps que o crédito se refere aos
valores recolhidos no código 3280 e o Despacho Decisório somente poderia ter
analisado valores que constam das DIRFs das fontes pagadoras neste código. Não era
possível adivinhar que haveria retenções em outros códigos relativos a pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho por pessoas jurídicas em decorrência de serviços
pessoais prestados por associados.
Portanto, caberia a interessada apresentar documentos que comprovassem a sua tese,
fato que não ocorreu, não consta qualquer documento que comprove o alegado pela
interessada. Apesar de apresentar tabela (fl.5) contendo o CNPJ das fontes pagadoras e
valores supostamente retidos no código 1708, não apresenta as notas fiscais e faturas
que comprovariam a prestação de serviços pessoais prestados por associados e as
consequentes retenções de IRPJ de modo a caracterizar um mero erro de código.
Observe-se que, apesar de alegar que fez a juntada dos citados documentos fiscais, na
verdade não o fez.
Ressalte-se que tabelas não são provas.
Também não foram apresentadas as faturas com a segregação entre os atos cooperativos
e os atos não cooperativos.
(...)
Na impugnação a interessada também alega que o debate sobre a efetividade das
retenções recolhidos sob o código 1708 não é matéria controvertida, até porque a
Receita Federal do Brasil possui a comprovação destas retenções (através das DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras) e respectivos recolhimentos em seus sistemas de
dados e, portanto, a prova documental representada pelas Notas Fiscais onde
consignados os recolhimentos pode ser facilmente corroborada por pesquisa a estes
sistemas de dados.
Ora, não está sendo contestado pela RFB nenhum recolhimento no código 1708, tal
código não conta das Dcomps que informa que os valores de IRRF se referem ao código
3280. Valores relativos ao código 1708 não deveriam ser nem objeto de discussão,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

posto que, não foram declarados nas Dcomps. Não cabe ao julgador procurar provas
para a interessada, os elementos probatórios são fornecidos pela interessada, cabendo ao
julgador fazer verificações daquelas provas nos sistemas da RFB.
A mera existência de recolhimentos no código 1708 não implica necessariamente em
crédito apto a alguma restituição/ compensação, neste caso há que se aplicar a regra
geral de pagamento indevido ou a maior, o que não é o caso dos recolhimentos no
código 3280, que está sujeito a uma regra especial aplicável às cooperativas.
Ressalte-se que é normal a cooperativa ter recolhimentos no código 1708 devidos a
serviços praticados por advogados, engenheiros, contadores não cooperados, dentre
outros, que praticaram serviços para a cooperativa e tais recolhimentos não estão
inclusos na regra especial aplicável exclusivamente às cooperativas, cujos
recolhimentos ocorrem no código 3280.
Tais alegações não se sustentam, a legislação prevê que o crédito do imposto de renda
retido na fonte (IRRF) na prestação de serviços por cooperativas de trabalho em
decorrência de atos cooperativos, desde que devidamente comprovado, somente poderá
ser por ela utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados pessoas físicas. As
retenções do imposto de renda se darão sob o código 3280, ocorrendo quando as
importâncias são pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho, observado o regime de
caixa, podendo ocasionar divergências com relação aos registros contábeis do
beneficiário, que deve observar o regime de competência.
Tal assunto foi disciplinado no art. 48 da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012, transcrita a seguir:
(...)
Na manifestação de inconformidade a interessada alega “que os descontos consignados
nas Notas Fiscais e destacados em sua pasta de créditos das PER/DECOMPs sejam
corroborados mediante consulta às DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras”.
Tal alegação não pode ser considerada, posto que, não há legislação que contemple tal
solicitação, não há nenhuma previsão legal sobre consideração dos descontos emitidos
nas notas fiscais. De qualquer maneira, no caso em comento, nem foram apresentados
tais documentos fiscais.
A interessada argumenta que, observando o relatório intitulado "FONTES
PAGADORAS -- DIRF'S - RENDIMENTOS E IRRF DO ANO CALENDÁRIO 2014-
Relação de Rendimentos e Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora"
disponibilizado pela própria Receita Federal do Brasil através de seu site na internet, em
16/08/2018 verificou que com tempo as fontes pagadoras vão retificando as DIRFs e
que há divergências entre os valores inicialmente declarados pelas fontes pagadoras e os
valores retificados posteriormente.
Tal situação, realmente pode ocorrer, em que as fontes pagadoras erram ao declarar
valores nas DIRFs e posteriormente as retificam. Portanto, para sanar qualquer tipo de
dúvida foram feitas novas pesquisas através do sistema contágil para verificar se foram
enviadas novas DIRFs com retenções de imposto, conforme especificado a seguir:
PER/DCOMP 01353.85885.130214.1.3.05-4056 – janeiro de 2014
(...)
PER/DCOMP 17892.24836.190314.1.3.05-6084- fevereiro de 2014
(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

PER/DCOMP 08903.74514.170414.1.3.05-0105- março 2014
(...)
PER/DCOMP 26995.45154.130514.1.3.05-6850 – abril 2014
(...)
PER/DCOMP 33853.89455.180614.1.3.05-6824- MAIO 2014
(...)
PER/DCOMP 21168.58538.140714.1.3.05-8094 – JUNHO 201
(...)
PER/DCOMP 09203.44819.140814.1.3.05-2031- JULHO2014
(...)
PER/DCOMP 17063.13238.100914.1.3.05-5850- AGOSTO 2014(...)
PER/DCOMP 11165.77432.131014.1.3.05-8010 SETEMBRO 2014
(...)
PER/DCOMP 16109.47032.121114.1.3.05-8366 OUTUBRO 2014
(...)
PER/DCOMP 06649.03272.111214.1.3.05-2097- NOVEMBRO 2014
(...)
PER/DCOMP 25125.50196.190115.1.3.05-7131 DEZEMBRO 2014
(...)
Segue tabela mensal de retenções:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Como se vê, após novas pesquisa, verificou-se que o valor total do IRRF retido monta a
R$ 397.499,63. Ou seja, há que se reconhecer como direito creditório da interessada a
diferença entre o que foi concedido no Despacho Decisório (R$ 394.628,85) e o valor
apurado (R$ 397.499,63), no montante de R$ 2.870,78.
Por todo o exposto, dar provimento parcial à manifestação de inconformidade, e
reconheço parcialmente o direito creditório da interessada, no valor de R$ 2.870,78.
No que diz respeito ao recebimento de documentos na fase recursal, apesar deste
Conselheiro entender que não há óbice para a juntada dos documentos no presente caso por força
do artigo 16, parágrafo 4o, alínea c do Decreto Lei 70235, também resta evidente que tais
documentos não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
Sendo assim, entendo que pelos fundamentos acima expostos o teor do Acórdão
recorrido deve ser mantido em todos os seus termos.

CONCLUSÃO
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1002-003.396 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915924/2018-91

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 188
DF CARF MF
Original